Tribunal: CARF
Processo: 13706.005547/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005547/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
CARMEN BEATRIZ DA CUNHA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005547/2007-81
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005547/2007-81

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 4.532,75, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 18.310,87, por
falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 2.140,92 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-31.503, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 32/33):
1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls. 07/09, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 2.140,92, acrescido de multa de ofício e juros legais, em face da
glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.310,87, por falta de comprovação ou falta
de previsão legal para sua dedução.
2. Regularmente notificada, a interessada apresentou impugnação, por intermédio de sua
procuradora, mandato às fls. 10, alegando, em suma, que não agiu de má-fé ao fazer o
desconto da clínica onde se encontra internada, pois na razão social do estabelecimento
consta “atividades ligadas à saúde”. Refere-se, ainda, a questões de ordem pessoal,
estranhas à matéria tributária em apreço. Às fls. 12, declaração firmada por médico,
com timbre do “Internato Bosque da Vovó Ltda”, atestando o quadro clínico da
impugnante, a qual se encontra internada no referido estabelecimento, desde
15/02/2001, necessitando de cuidados permanentes de enfermagem e uso constante de
remédios para controle da doença de Parkinson. Não consta dos autos comprovante de
pagamento da despesa glosada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 26/10/2011 (fls. 36 e 49), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 21/11/2011, recurso voluntário (fls. 37/38), registrando que
entrou com pedido de desarquivamento do benefício de “Aposentadoria por Invalidez
Previdenciária”, junto ao INSS, para que reste provada o direito à isenção do imposto de renda,
requerendo, ao final, com base no laudo que pretende apresentar, a retificação de sua declaração
de ajuste anual, comprovando assim o seu direito à isenção desde o ano de 1975. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 39/48.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005547/2007-81

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/RJ2, manteve a glosa da dedução
indevida das despesas médicas, pagas à clínica geriátrica Internato Bosques da Vovó Ltda., no
valor de R$ 18.310,87, em face do processamento da DAA/2005, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.140,92.
Ao ser intimada, não apresentou novas razões de defesa perante esta instância
recursal, no que se refere à glosa propriamente dita, limitando-se apenas em requerer, com
base no laudo que ainda pretende apresentar, a retificação de sua declaração de ajuste anual, por
entender possuir direito à isenção fiscal em face do estado mórbido que lhe acometera.
E, com relação às alegações de defesa, assim tratam os arts. 16, inciso III, e 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Contudo, a Recorrente apenas e tão somente requer, com base no laudo médico
que futuramente irá apresentar (e que não foi carreado aos autos até a presente data), seja
promovida a retificação da DAA para contemplar a isenção fiscal a que tem direito desde o ano
de 1975, não se insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na
manutenção do lançamento pela decisão de piso.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação recursal,
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Ademais, ainda que assim não fosse, não há como conhecer do pedido formulado.
Quanto à eventual possibilidade de retificação da DAA, vale salientar que o presente recurso –
cuja origem foi a dedução indevida de despesas médicas pagas a clínica geriátrica Internato
Bosques da Vovó Ltda., por falta de comprovação e previsão legal para a sua dedução – não é
via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005547/2007-81

que jurisdiciona a contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos
para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Por fim, é pertinente ressaltar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN. O que é determinante para sua a efetivação é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital